Tribunal: STF
Processo: HC 202126
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Condenação por peculato desvio e corrupção passiva. Pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Recurso Especial 1.820.573/RN. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 312, caput, c/c os arts. 71, e 327, § 2º, (peculato-desvio), à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    3. Nos autos do REsp 1.820.573/RN, o paciente interpôs recurso extraordinário contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no Recurso Especial 1.820.573/RN. A Vice-Presidência da Corte Superior negou seguimento ao RE. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Na sequência, sobreveio a interposição de agravo em recurso extraordinário. A Corte Especial do STJ não conheceu do agravo. Foi, então, protocolado requerimento a fim de que fosse declarada a nulidade da publicação do acórdão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, ao argumento de que não teria constado no DJe o nome do defensor constituído. O Ministro Jorge Mussi, então Vice-Presidente do STJ, verificando a inocorrência da aludida nulidade, determinou o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, bem como a baixa dos autos. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que, com a determinação de imediata baixa dos autos ao Tribunal, e arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, “houve clara negativa de prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV e art. 93, IX, ambos da CF/88), tendo em conta que mesmo aquele Tribunal Superior não conhecendo do recurso, ainda caberia à parte prejudicada interpor recurso para instância superior, não podendo o STJ atuar como tribunal cerceador da liberdade de petição”.
    5. Prossegue a defesa para alegar, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como a nulidade absoluta do procedimento ordinário adotado, ante a inobservância do rito especial dos crimes supostamente cometidos por funcionários públicos.
    6. Com esses fundamentos, a defesa requer a concessão da ordem, “declarando nula a determinação a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário interposto legitimamente pelo Paciente, bem como do Despacho que determinou a imediata baixa dos autos ao Tribunal de Origem, numa clara negativa de prestação jurisdicional, ao tempo que requer a nulidade da publicação, além do reconhecimento da prescrição e inobservância ao rito especial de funcionário público, declarando a nulidade de todos os atos praticados”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido. 
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Tribunal Superior de Justiça (HC 111.324, do qual fiquei Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Ademais, a autoridade impetrada está alinhada com o Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, fixou entendimento no sentido de ser inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal (RE 602.527 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso). Nessas condições, quanto à alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão que negou provimento ao AgRg nos EDcl no Recurso Especial 1.820.573/RN:
    “No que toca à prescrição, embora não ter sido arguida nem mesmo nas contrarrazões ao recurso especial, a questão foi suficientemente fundamentada: 
    Ab initio, fica afastado o pretenso reconhecimento da prescrição virtual em razão do entendimento sumulado no Verbete n. 438 desta Corte, no sentido de ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição punitiva com fundamento em pena hipotética. 
    Para fins de prescrição, no caso dos autos, o prazo a ser observado é aquele do art. 109, inc. III do CP - 12 anos. 
    Assim, considerando a interrupção da prescrição com a publicação da sentença condenatória, em agosto de 2017, não transcorreram mais de 12 (doze) anos até a presente data, nem entre a data das infrações - 2005/2007 - e o recebimento da denúncia (11/02/2014), chamada prescrição retroativa, nem entre este marco e a publicação da sentença condenatória. 
    Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. 
    Registra-se que o agravante foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. 
    Restaram afastadas a prescrição virtual, em razão do entendimento sumulado no Verbete n. 438 desta Corte, a retroativa, pois não transcorreu mais de 12 (doze) anos entre a data das infrações – 2005/2007 – e o recebimento da denúncia (11/2/2014), bem como a intercorrente, porque este prazo também não fluiu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória (agosto de 2017), nem entre esta data e o presente momento.”
    11. A alegação de nulidade absoluta do procedimento ordinário adotado sequer foi apreciada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator